Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO BANCÁRIO. BRB BANCO DE BRASÍLIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA CONTRATUAL. PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA AUTORIZATIVA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O desconto realizado na conta bancária da apelada, mantida perante o BRB Banco de Brasília S/A decorre de dívida referente à utilização do cartão de crédito administrado pelo Cartão BRB S/A. Logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da referida instituição bancária.
2. A parte autora celebrou contrato de prestação de serviços de administração de cartões em que voluntariamente se submeteu aos termos dispostos na referida avença.
2.2. Nota-se a existência de cláusula contratual com expressa autorização para que a instituição financeira efetue o débito em conta corrente do valor total, mínimo ou parcial da fatura, caso decorridos 10 (dez) dias do vencimento do cartão.
3. Disponibilização das informações necessárias no contrato à operacionalização adotada pelo banco, circunstância que se compatibiliza com os preceitos da legislação consumerista, notadamente com o artigo 6°, inciso III que prevê, como direito do consumidor, a informação clara e adequada sobre os serviços prestados.
4. Não há elementos que indiquem a ausência de informação adequada acerca da possibilidade de débito em conta de eventuais valores inadimplidos. Pontua-se que, em relação aos débitos em conta, os descontos não foram efetuados mensalmente, mas de forma isolada, de modo a não comprometer a subsistência do devedor.
5. Não havendo ilegalidade da cláusula contratual, merece reforma a sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
6. Apelações dos réus providas. Prejudicado o apelo da autora.